Tribunal: CARF
Processo: 12898.002411/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernanda Melo Leal
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12898.002411/2009-16
ACÓRDÃO
9202-011.769 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
11 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
FUNDAÇÃO CESGRANRIO
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO. SIMILITUDE FÁTICA
E JURÍDICA.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando
uniformizar dissídio jurisprudencial, quando atendidos os pressupostos
processuais e a norma regimental e quando for atendido o requisito da
similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma.
AVALIAÇÃO
E
PROCESSO
SELETIVO.
ENQUADRAMENTO
COMO
INSTITUIÇÃO DE ENSINO. FPAS.
As atividades de avaliação e de processos seletivos se enquadram no
conceito de instituição de ensino para fins de enquadramento no FPAS.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso
Especial da Fazenda Nacional. Vencido o conselheiro Leonam Rocha de Medeiros que não
conhecia. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento e determinar o
retorno dos autos à turma ordinária para análise das alegações de recurso não enfrentadas no
acórdão recorrido. Vencidos os conselheiros Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Leonam Rocha
de Medeiros e Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, que negavam provimento.
Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 1081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.769 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 12898.002411/2009-16
2
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Jose Luis
Hentsch Benjamin Pinheiro (substituto[a] integral), Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Cleberson Alex Friess (substituto[a]convocado[a] para eventuais participações), Liziane
Angelotti Meira (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a)Mauricio Nogueira Righetti, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Jose Luis
HentschBenjamin Pinheiro.

RELATÓRIO
Em sessão plenária de 15/06/2023, foi julgado o Recurso Voluntário contido no
processo em epígrafe, prolatando-se o Acórdão no 2201-010.793 (e-fls. 969 a 1.003), assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ENQUADRAMENTO FPAS. ATIVIDADE PREPONDERANTE.
Para o enquadramento no código de FPAS deve-se verificar a atividade econômica
preponderante.
AVALIAÇÃO E PROCESSO SELETIVO. ENQUADRAMENTO COMO INSTITUIÇÃO DE
ENSINO. FPAS.
As atividades de avaliação e de processos seletivos se enquadram no conceito de
instituição de ensino para fins de enquadramento no FPAS

A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio
administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida,
por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os
Conselheiros Débora Fófano dos Santos e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa,
Relator, que negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama.

Fl. 1082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.769 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 12898.002411/2009-16
3
O processo foi encaminhado à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN em
19/07/2023 (Despacho de encaminhamento de e-fls. 1.004) e, em 28/07/2023, tempestivamente,
foi interposto o Recurso Especial de e-fls. 1.005 a 1.029 (Despacho de encaminhamento de e-fls.
1.030).
O apelo da PGFN suscita interpretação divergente na matéria conceito de educação
– atividade de avaliação em processos seletivos não se confunde com ensino.
Para comprovar a divergência foi apresentado como paradigma o Acórdão no 1301-
001.364, o qual consta do sítio do CARF na Internet e até a data da interposição do especial não
havia sido reformado.
Compulsando as íntegras dos acórdãos cotejados, verifica-se demonstrada a
divergência suscitada. Em ambos os casos, discutia-se se as atividades desenvolvidas pela
Contribuinte (Fundação Cesgranrio) – avaliações, seleções educacionais e processos seletivos – a
enquadrariam como instituição de educação/ensino, relativo ao período de apuração 2004.
Apesar da similitude dos casos, as Turmas expuseram entendimentos divergentes.
Enquanto a Turma recorrida entendeu que a Contribuinte seria entidade educacional, pois a
atividade preponderante por ela exercida estaria inserida nas ações que compõem o sistema
educacional; a Turma paradigmática entendeu que a Contribuinte não seria instituição
educacional, pois sua atividade principal estaria relacionada à avaliação em concursos públicos e
exames similares.
Dessa forma, o paradigma demonstra a divergência suscitada, de sorte que a
matéria conceito de educação – atividade de avaliação em processos seletivos não se confunde
com ensino pode ter seguimento à Instância Especial.
Diante da demonstração da divergência jurisprudencial, deve ser dado seguimento
ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relatora
1
CONHECIMENTO
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF - RICARF).
No voto vencedor do aresto recorrido a posição que se acolhe é de que as
avaliações educacionais são atividades educacionais. Embora não sejam atividades de ensino
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.769 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 12898.002411/2009-16
4
propriamente, estão intrinsicamente vinculadas à ele, porquanto são instrumentos indispensáveis
para possibilitar seja assegurado o padrão de qualidade educacional brasileiro, exigido pela
própria Constituição Federal. Entendeu-se ali que “a educação é gênero e o ensino é a espécie”.
Segue sustentando que em plena conformação com essas diretrizes constitucionais,
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/1996), além de explicitar o conceito
de educação em seu artigo 1o, cuida de expressamente consignar a obrigatoriedade de realização
das avaliações educacionais dos estudantes e dos estabelecimentos de ensino, incluindo-as dentro
"Da Organização da Educação Nacional”.
Aduz que as seleções de candidatos para ingresso ao ensino superior (concursos
vestibulares), são procedimentos obrigatórios de Avaliação Educacional. Não demonstra dúvidas
de que a atividade preponderante da Fundação Cesgranrio, alicerçada nas Avaliações
Educacionais, é atividade educacional e, como tal, a Recorrente tem o direito de se beneficiar da
imunidade constitucional de relativa à exigência de impostos.
Discordou-se por completo da posição externada pelas doutas autoridades fiscal e
julgadoras ao motivarem os autos de infração calcados na premissa de que instituições de
educação são apenas os estabelecimentos de ensino.
No acórdão paradigma, por outro revés, em seu voto vencedor sustenta-se a
inteligência de que não se pode confundir a atividade de AVALIAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO,
principal atividade explorada pela Recorrente, com ENSINO, não cabendo, no caso, interpretação
extensiva.
Registre-se, por oportuno, mais uma vez, que ambos os acórdãos analisam as
atividades desenvolvidas pela Fundação Cesgranrio.
Sem a possibilidade de enleios, ao juízo desta relatora, a divergência é manifesta,
clamando por uma composição diluidora do desentendimento fincado nas motivações dos
julgados confrontados.
Do exposto, entendo que a Fazenda Nacional demonstrou a divergência
jurisprudencial necessária, devendo, portanto, ser conhecido o Recurso.
2
DO CONCEITO DE EDUCAÇÃO – ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO EM PROCESSOS SELETIVOS
Questão de dura e densa análise está na qualificação das atividades da contribuinte
como enquadráveis ou não no conceito de instituição de educação”.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelece:
Art. 1o A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida
familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e
pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas
manifestações culturais.
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.769 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 12898.002411/2009-16
5
§1o Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve,
predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias.
§2o A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática
social.

Há de ser pontuado que existe distinção conceitual entre “educação” e
desenvolvimento do “ensino”, aqui se podendo admitir a necessária verificação de que, para fins
constitucionais, o conceito da “Educação” ultrapassa, e muito, os limites da exclusiva atividade
do “ensino”.
A necessidade de exploração da distinção a respeito dos dois conceitos
apresentados se faz necessária sobretudo porque apesar do amplo espectro apresentado
pela contribuinte nas atividades previstas em seu estatuto, entendeu a fiscalização não ser
suficiente a previsão regulamentar apresentada, posicionando-se de forma a entender a
inconteste atuação da contribuinte - que é voltada ao desenvolvimento de pesquisas, estudos e
técnicas relacionadas à “Avaliação” do aprendizado ­, como sendo atividade distinta e,
portanto, estranha ao contexto da “Educação”, por entender esta como sendo, simplesmente, o
desenvolvimento do ensino.
Definidas essas considerações, patente se faz necessária a verificação da inclusão
(ou não) das atividades de “Avaliação” no contexto próprio da “Educação”. Me parece que as
atividades de “Avaliação” a que se dedica a contribuinte (processos seletivos, vestibulares,
concursos, exames e outros) extrapolam, de fato, o conteúdo das atividades de “ensino”
especificamente considerado.
Resta ponderar se devem ser incluídas no contexto da educação apresentada em
nosso sistema normativo nacional.
Quanto ao conceito de ensino, strictu sensu, ratifiquemos que de acordo com o art.
19 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/1996 - LDB), as instituições de
ensino são aquelas que atuam na oferta de educação formal, dividida em níveis como educação
básica e superior. A LDB estabelece uma estruturação para a educação formal que inclui:
Educação básica: abrangendo a educação infantil, ensino fundamental e ensino
médio.
Educação superior: que compreende graduações, pós-graduações, mestrados e
doutorados.
Essas instituições de ensino são, em regra, submetidas a um regime de
credenciamento e autorização por parte do poder público (municipal, estadual ou federal,
dependendo do nível e modalidade de ensino), sendo fiscalizadas e regulamentadas pelos órgãos
competentes (como os conselhos de educação e o Ministério da Educação).
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.769 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 12898.002411/2009-16
6
No que se refere ao indigitado conceito de educação, temos, além das instituições
de ensino formal, aquelas de educação não formal e a educação continuada. O art. 1o, § 2o da LDB
menciona que a educação pode ocorrer em outros ambientes educacionais, como:
 Instituições que ofereçam atividades de educação não formal, que promovem
aprendizagens que, embora não vinculadas ao sistema regular de ensino,
promovem desenvolvimento intelectual, cultural ou social.
 Entidades voltadas para a avaliação de processos educativos, desenvolvimento
de exames e programas voltados para a certificação de competências.
No espectro do caso concreto, temos que a Fundação Cesgranrio atua
majoritariamente na organização de processos seletivos, concursos públicos, exames vestibulares
e avaliações educacionais, como o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). Desenvolve
atividades ligadas à medição e avaliação do conhecimento, mas não está diretamente envolvida na
oferta de cursos de ensino formal nos moldes descritos pela LDB.
Aferimos assim que sua função principal é promover avaliações e processos
seletivos, certificando competências, e não oferecer formação educacional direta a alunos, como
uma escola ou universidade. A atividade de avaliação educacional é, nesta toada, parte do sistema
de educação, mas de fato parece não se enquadrar como uma instituição de ensino.
Em tal senda, legítimo asseverar que a Cesgranrio não é uma instituição de ensino
nos moldes definidos pela LDB, pois não oferece educação formal (não oferece cursos de
educação básica ou superior).
Todavia, pode ser considerada uma instituição de educação, na medida em que
presta serviços essenciais ao sistema de ensino, como a organização de avaliações, exames e
concursos, que são etapas importantes para o ingresso ou certificação dentro do sistema
educacional formal.
Feitas tais ilações, apesar de já ter me posicionado de forma distinta em outr
sentada, aprofundei novamente os estudos e a meu juízo concluo que, in casu, a contribuinte se
enquadra como uma instituição voltada para a avaliação e certificação educacional, uma função
importante e complementar ao sistema de ensino, mas distinta de uma instituição de ensino
propriamente dita.
Noutras palavras, afirmemos que a Cesgranrio não seria considerada uma
instituição de ensino no sentido estrito previsto na legislação educacional brasileira, mas pode ser
qualificada como uma instituição de educação no sentido amplo, especialmente dentro do
contexto de suas atividades voltadas para avaliações e certificações.
Essa distinção é importante tanto do ponto de vista regulatório quanto tributário,
pois as instituições de ensino têm regimes específicos de credenciamento e regulação, o que não
se aplicaria da mesma forma à contribuinte.
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.769 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 12898.002411/2009-16
7
Inegável, pois, caber razão a Fazenda Nacional, motivo pelo qual dou provimento ao
Recurso Especial em análise, por entender que não pode ser enquadrada a contribuinte como uma
instituição de ensino propriamente dita.
3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer e DAR provimento ao recurso especial da Fazenda,
determinando o retorno dos autos à turma ordinária para análise da alegações de recurso não
enfrentadas no acórdão recorrido.
Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 1087
DF CARF MF
Original